Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA (UM ANO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens de propriedade da parte Executada junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, em que a Agravante requer a reforma da decisão, a fim de que a referida pesquisa seja realizada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de renovação de pesquisa de bens de propriedade da parte Executada junto ao sistema RENAJUD e INFOJUD, em decorrência de razoável lapso temporal desde a última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Poder Judiciário do ônus cabível ao Exequente.
5. O pedido de renovação de pesquisas de bens penhoráveis nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa realizada nos autos.
6. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível).
7. No caso concreto, verifica-se que a última pesquisa aos sistemas RENAJUD e INFOJUD ocorreram em 2020, razão pela qual o pedido de renovação das pesquisas aos aludidos sistemas deve ser deferido.
IV. Dispositivo de tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese jurídica: “O pedido de renovação de pesquisas de bens penhoráveis nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa realizada nos autos. 2. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 6o e 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1.363.833, Relator Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1.882.354, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.06.2024.